Tribunal: TJSP
Processo: 2162365-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2162365-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante NELSON
JOSÉ CAMARGO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162365-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12459
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2162365-06.2019.8.26.0000/50000
Comarca : Tietê
Embargante : Nelson José Camargo
Embargado : Banco Bradesco S/A
Voto no 12.459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios
recursais. Descabimento. Ausência de fixação de honorários
advocatícios em Primeira Instância. Exegese do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado às fls. 226/230 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo embargado.
O embargante alega omissão com relação à fixação
de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162365-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12459
3
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração pretendida.
Não
houve
o
arbitramento
de
honorários
advocatícios em Primeira Instância, conforme se verifica da decisão de fls.
151/158, combatida no agravo de instrumento.
Assim, não há como se majorar os honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, vez
que não houve fixação de verba honorária pelo Juízo “a quo”.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)”
(STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp
n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017) (destaquei).
Em mesma esteira:
“ementa: embargos declaratórios fundados em
omissão
acolhimento
parcial
da
impugnação
ao
cumprimento da sentença, com a determinação para a
apresentação de novas contas pelas partes ausência de
fixação de honorários impossibilidade de majoração, nesta
instância exegese do artigo 85, § 11, do CPC embargos
rejeitados.”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
2124836-21.2017.8.26.0000/50001, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. A. C. Mathias Coltro, j. em 18/10/2017).
“Embargos declaratórios. Alegada omissão, ante
a não fixação de honorários advocatícios em apreciação de
agravo de instrumento. Inexistência de vício a ser sanado.
Em sede recursal, somente pode ocorrer a majoração de
verba honorária quando houver condenação anterior. Não
cabem honorários advocatícios quando se está diante de
recurso interposto contra decisão que sequer os fixou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162365-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12459
4
Aplicação do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo
Civil. Embargos rejeitados” (TJSP, Embargos de Declaração
no 2064027-65.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. em 14/09/2017).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
Descabimento em agravo de instrumento tirado de decisão
que não os fixou em primeiro grau - Ausência de estipulação
de verba honorária a ser majorada - Inteligência do disposto
no artigo 85, parágrafo 1o do CPC de 2015 - Embargos
declaratórios rejeitados.”. (TJSP, Embargos de Declaração
no 2069329-75.2017.8.26.0000/50000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Mendes Pereira, j. em 08/11/2017).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator